Tribunal: TJES
Processo: 0021484-88.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021484-88.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

E APELAÇÃO ADESIVA
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO
– CONSTRUÇÃO DE
MURO DE ARRIMO E INSTALAÇÃO DE CANO PARA COLETA PLUVIAL
–
OBRAS PÚBLICAS
–
DANO NA ESTRUTURA DE IMÓVEL
–
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
CONFIGURAD
A
– DANO
MORAL
CO
NFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: O prazo prescricional incidente na hipótese é o trienal, consoante disposto no art. 206, §3°, inciso V do CDC, porém, a autora, antes de ajuizada a ação, tentou realizar as tratativas administrativamente com o ente municipal, na data de 01/12/2008, a qual interrompe o prazo prescricional, conforme Precedente do STJ. Ademais, além de não ter a autora obtido resposta sobre o referido processo administrativo até o ajuizamento da ação, a notificação da Defesa Civil – no sentido de que a casa da autora estava sob risco – ocorreu somente em 24/01/2011. Assim, não há que se falar em prescrição do direito autoral.

2.
Mérito:

Segundo assentado pelo STF, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

3
.
Corretamente entendeu o magistrado
a quo
, ao aduzir que as obras realizadas pela municipalidade ocasionaram os danos evidenciados no imóvel da autora, tendo em vista que o laudo produzido pelo perito do juízo foi contundente em apontar os danos existentes no imóvel e que estes decorreram da construção do muro de arrimo e do cano instalado para coleta de águas pluviais.

4.
Quanto aos danos morais, a autora comprovou que os transtornos enfrentados com as obras não se limitaram ao mero dissabor, causando-lhe lesões de ordem psicológica, mormente sopesado que passou anos residindo em imóvel que estava com risco eminente de desabamento, bem como que necessitou ficar por cerca de dois anos longe de sua residência, enquanto aguardava a conclusão da obra de reparação realizada pela municipalidade.

5.
O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba. Ademais, não destoa dos parâmetros utilizados pela jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

6.
Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação principal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
suscitou prejudicial de mérito relativo à prescrição do direito autoral, sob o argumento de que: “
o suposto dano (infiltração e rachaduras no seu imóvel) aconteceu há mais de cinco anos, conforme confessa a própria petição inicial, antes o ajuizamento da demanda.
” (fl. 262-v).

A prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Consoante ensina a lição de Gustavo Tepedino
1
, a redação do artigo 189, do Código Civil “
explicita que para
a
ocorrência da prescrição, deverá existir um direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição.
”.

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, ainda, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

Com efeito, o Código Civil dispõe acerca da prescrição em seu artigo 206 e, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão reparatória, fixa o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

Art. 206 – Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil
2
.

Neste caso, o ato ilícito apontado pela autora como gerador de danos diz respeito ao cano de coleta de águas instalado pela municipalidade, que veio a estourar e causar infiltrações e rachaduras em seu imóvel.

É inequívoco que a autora tentou realizar as tratativas com a municipalidade administrativamente, tendo em vista que deu entrada em processo administrativo em 01/12/2008 junto ao município para que o mesmo tomasse providências (conforme documento de fl. 19), situação essa que interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento do colendo STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA PELO REQUERIDO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso.Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES,DJe 26.6.2015.

2. A reapreciação da tese apresentada pela parte recorrente de que o requerimento administrativo fora apresentado intempestivamente, em sentido oposto ao decidido pela instância de origem, afirmando que tal pleito na via administrativa e o atraso na resolução obstou o prazo prescricional, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática dos autos, vedado, a princípio, nesta seara recursal.

3. Agravo Interno do ESTADO DO SERGIPE a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 298.326/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017.)

Nesse contexto, observo que não houve a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que em 20/02/2013 a autora sequer tinha obtido resposta em relação ao processo administrativo, conforme informações contidas no documento de fl. 21. Ao passo que a notificação da Defesa Civil – no sentido de que a casa da autora estava sob risco – ocorreu somente em 24/01/2011 (fl. 20). Assim, não há que se falar em prescrição do direito autoral.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(fls. 261/266-v) e de apelação adesiva interposta por
MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
(ID 4834104) em face da r. sentença de fls. 246/250, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de reparação por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer
” ajuizada por
MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar a municipalidade ao pagamento dos valores despendidos pela autora com aluguel no período de 10/08/2019 à 10/09/2021 – descontados R$11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) –, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 261/266-v, o apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta, em síntese, que:
I)
“
Verifica-se que a pretensão indenizatória da Autora se extinguiu pela prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, tendo em vista que o suposto dano (infiltração e rachaduras no seu imóvel) aconteceu há mais de cinco anos, conforme confessa a própria petição inicial, antes o ajuizamento da demanda.
” (fl. 262-v);

I
I
)
“
O Município nega que tenha causado qualquer dano à estrutura do
im
óvel da Autora, sendo que as infiltrações e rachaduras foram causados por
ou
tros motivos (provavelmente depreciação natural do imóvel), que não o suposto
ca
no instalado pela municipalidade e que teria estourado, fato que não ocorreu. Não foram feitas quaisquer obras públicas (inclusive encanamento)
perto
da residência da Autora. Em resumo, o Município não praticou qualquer
cond
uta (comissiva ou o
m
issiva) que tenha gerado o suposto dano alegado
exord
ial. Além disso, o Município não deixou qualquer resto de material
depo
sitado rente à residência da Autora
.” (fl. 262-v);
II
I
)
“
Não há que se falar em nexo de causalidade entre a conduta do
agente
e o dano que se pretende reparar. Conforme se depreende das provas j
u
ntadas aos autos, o agente, ora requerido, adotou todas as medidas na esfera
administrati
va. Convém destacar, que as provas juntadas pelo Autor em
nenhuma
hipótese destaca o dano que este sofreu para justificar o
requerimento
a título de indenização por danos morais.
” (fls. 264-v);
I
V
)
“
Ainda que fosse devida a indenização por danos morais e restasse comprovada ocorrência destes, hipóteses que somente se cogita em função do
pr
incípio da concentração e da eventualidade, há que se reconhecer que a
re
spectiva indenização pleiteada pelo Autor é absurda.
” (fl. 265/265-v);
V)
“
nota-se que a indenização pleiteada, além de indevida, é desarrazoada e desproporcionai, devendo a mesma ser drasticamente reduzida, sob pena de ferimento do princípio da vedação do enriquecimento s
e
m causa previsto no art. 884 e seguintes do Código Civil.
” (fl. 266).

MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
interpôs apelo adesivo (ID 4834104) afirmando, em resumo que:
I)
“
o valor dos danos morais deve ser majorado para alcançar a importância não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em breve escorço fático,
MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
ajuizou “
ação de reparação por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer
” narrando que o imóvel em que reside vinha sofrendo graves danos em sua estrutura, decorrentes da má manutenção de obras realizadas pela municipalidade requerida, que construiu um muro de arrimo encostado na residência da autora, bem como instalou caixa com cano de PVC para coleta de águas pluviais.

Aduz a autora, na exordial, que o referido cano estourou, causando infiltrações e rachaduras em seu imóvel, de modo que a Defesa Civil expediu notificação requerendo que a autora procedesse a substituição do cano.

Ainda, alega a autora que convive com todo material despejado pela requerida à sua porta, razão pela qual deu entrada em processo junto à municipalidade solicitando providências, contudo, não obteve retorno, restando, então, o ajuizamento da presente demanda, na qual a autora pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da manutenção e reparo do muro e dos canos que compõem a coleta pluvial, a remoção do material depositado em seu muro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais – referente a degradação estrutural no imóvel da autora – e danos morais.

Postas estas premissas, segundo assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Nesse contexto, tenho que corretamente entendeu o magistrado
a quo
ao aduzir que foram as obras realizadas pela municipalidade ocasionaram os danos evidenciados no imóvel da autora, tendo em vista que o laudo produzido pelo perito do juízo (fls. 85/115) foi contundente em apontar o nexo de causalidade entre os danos existentes no imóvel da autora e a construção do muro de arrimo e instalação do cano para coleta de águas pluviais:

Diante do exposto, a Perícia CONCLUI que o imóvel periciado foi danificado pela obra de construção do muro de arrimo executada em sua proximidade, associado ao rompimento da tubulação de captação de água pluvial, que provocou infiltrações na alvenaria da parte do Imóvel que fica abaixo do nível da rua e que tem contato próximo com a caixa de captação de água de chuvas existente no local. Atualmente o Imóvel da Autora encontra-se com grave comprometimento estrutural e risco iminente de desabamento. (fl. 111).

Diante da prova técnica produzida, restam comprovados todos os elementos que configuram a responsabilidade civil do ente municipal, razão pela qual não merece acolhimento a tese de que as infiltrações e rachaduras no imóvel da autora foram causados por outros motivos.

Na sequência, no que concerne os danos morais, segundo a doutrina
3
, “
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”.

No caso dos autos, a autora comprovou que os transtornos enfrentados com as obras não se limitaram ao mero dissabor, causando-lhe lesões de ordem psicológica, mormente quando sopesado que esta passou anos residindo em imóvel que estava com risco eminente de desabamento, bem como que necessitou ficar anos longe de sua residência, enquanto aguardava a conclusão da obra de reparação realizada pela municipalidade.

No que se refere ao
quantum
dos danos morais, a doutrina
4
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
5
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$20.000,00 (vinte mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado à autora.

Outrossim, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, produzidas em casos análogos, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM TERRENO VIZINHO. AVARIAS GRAVES NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO. POSTERIOR DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, verifica-se que a parte recorrente expôs argumentação genérica, sem indicar o dispositivo legal correspondente, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de danos estruturais irreparáveis causados ao imóvel do autor, em razão de obras erigidas pela ré/agravante em lote vizinho, que ocasionaram interdição, desocupação e posterior demolição da edificação. 3. A reforma do julgado, quanto à caracterização do ato ilícito, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
5. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve sua moradia seriamente abalada em decorrência de obra promovida pela ré/agravante no lote contíguo, em seguida interditada pela Defesa Civil com determinação de desocupação imediata do local juntamente com a família e, posteriormente, demolida em razão do grave comprometimento da estrutura.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.480.883/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 4/10/2019.)

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESTRUTURA DE IMÓVEL DANIFICADA POR OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NAS PROXIMIDADES.
RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito a moradia é constitucionalmente garantido, no entanto, deve ser efetivado dentro da reserva do possível e por meio de politicas habitacionais. 2. In casu, trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de danos estruturais irreparáveis causados ao imóvel da autora por obras erigidas pelo município requerido, que ocasionaram interdição, desocupação e posterior demolição da edificação. 3. Caracterizado o dever de indenizar em razão dos transtornos vivenciados, necessidade de desocupação do imóvel, mudar de endereço, assumir financiamento de nova habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, perda do aluguel proveniente de um pavimento alugado.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005810-27.2015.8.08.0035, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 14/08/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
,

mantendo incólume a r. sentença.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, majoro a condenação do apelante/apelado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 01% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, que inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC à apelada/apelante
MARIA DA PENHA MARTINS SANTANA
, pois esta não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil Interpretado. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 350.

2
STJ – AgInt no Agravo no REsp 1333240 – 3ª Turma – j. 13/5/2019 – julgado por Moura Ribeiro – DJe 16/5/2019 – Área do Direito: Civil; Processual.

3
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro.
3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.

4
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

5
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO.